Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716573-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BDF ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão Id. 136050578, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 10 do CPC, em relação ao interesse recursal no que diz respeito à penhora de créditos da executada D&amp;M Bar e Restaurante Ltda. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora